Tribunal: TJDFT
Processo: 0722793-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722793-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEDITO LUIZARI FILHO APELADO: ELMANO RODRIGUES PINHEIRO FILHO D E S P A C H O Em observância aos artigos 9o e 10 do CPC, e com apoio no artigo 933, do mesmo diploma legal, intime-se o embargante apelado ELMANO RODRIGUES PINHEIRO FILHO para que se manifeste, querendo, quanto à matéria de ordem pública (ilegitimidade de parte) suscitada pelo embargado apelante em suas razões recursais (ID 66398087). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator